Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706143-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO REU: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRAO PIMENTA, FABIO ABRAO, JOSE ADIB ABRAO PIMENTA, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO em desfavor de ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRÃO PIMENTA, FABIO ABRÃO, JOSE ADIB ABRÃO PIMENTA e MARIA TERESA CARDOSO ABRÃO, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 50053200) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de usucapião no 2010.06.1.011758-7 (PJe no 0011553-11.2010.8.07.0006), de forma a suspender o cumprimento de sentença nos mesmos autos. Na origem, trata-se de Ação de Usucapião Especial (Proc. 0011553-11.2010.8.07.0006) ajuizada por Antonio Francisco Costa Sousa e sua mulher Francilene Noronha de Sousa em desfavor de Kátia Abrão Pimenta Sereno Firmo (nome de solteira Katia Abrão Pimenta), Fábio Abrão e sua esposa Maria Teresa Cardoso Abrão. Alegaram os autores que em 5/1/2004 firmaram com Katia Abrão Pimenta Sereno Firmo, por meio de seu irmão e procurador José Adib Abrão Pimenta, contrato de cessão de direitos e desde então mantêm a posse mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé do imóvel localizado na DF-250, Km 8,5, Gleba 23, constituída de 4ha11a47ca, Fazenda Sobradinho dos Melos, RA de Sobradinho-DF. Afirmaram que promoveram benfeitorias na área preservaram a reserva legal e não são proprietários de nenhum outro imóvel. Finalizaram requerendo a concessão da gratuidade judiciária; a citação dos requeridos para responderem aos termos desta demanda, bem como dos confinantes para eventual alegação; a procedência dos pedidos iniciais declarando a usucapião da área em favor dos requerentes; a intimação das fazendas públicas da União e do Distrito Federal, bem como a intimação do MP para intervenção. Foi ainda proposta ação de oposição (proc. no 0008091-36.2016.8.07.0006) por Paulo Alexandre Baptista Ferreira Alberto, ora autor, e sua companheira, Tulia Maria Morgado em desfavor de Antônio Francisco Costa Sousa e sua mulher Francilene Noronha de Sousa, Katia Abrão Pimenta Sereno Firmo e seu marido João Sereno Sereno Firmo, Fábio Abrão e sua mulher Maria Teresa Cardoso Abrão e José Adib Abrão Pimenta. Afirmaram os opoentes serem proprietários da gleba de terras de no 23, Fazenda Sobradinho dos Melos-DF, com área de 3,80ha registrada sob a Matrícula 114.798, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, cuja escritura pública foi lavrada perante o 1o Ofício de Notas de Brasília, no Livro 1415, fl. 189, na data de 15.04.1987, tendo como vendedores Katia Abrão Pimenta Sereno Firmo (nome de solteira Katia Abrão Pimenta), Fábio Abrão e sua mulher Maria Teresa Cardoso Abrão. No entanto, foram surpreendidos com a existência de uma ação de usucapião movida por Antônio Francisco Costa Sousa e sua mulher Francilene Noronha de Sousa, contra os antigos donos da área cuja propriedade atualmente pertence aos opoentes. Destacaram que foram exatamente os antigos donos que alienaram a gleba aos opoentes. Asseveraram que os opostos jamais estiveram na posse do imóvel litigioso; não há moradia no local e nunca foi desenvolvida qualquer atividade produtiva; na verdade, os opostos são empresários do ramo de distribuição de livros; o instrumento particular de cessão de direitos é documento inautêntico; ademais, após a adulteração no contrato firmado pelos opoentes com os antigos donos a área descrita no instrumento particular que se situava na Fazenda Paranoá passou a ser a gleba do opoente; enfim, a área descrita no contrato de cessão de direitos é de 3,721,00m2, mas na petição inicial passa a ser 4ha11a47ca, a localização que no contrato é Fazenda Paranoá passa a ser Fazenda Sobradinho dos Melos e a identificação que não existe no contrato é criada na petição inicial com de no 23. Daí a confusão com o imóvel dos opoentes que somente ocorreu porquanto a adulteração inserida no instrumento particular de cessão de direitos. Logo, não há que se falar em usucapião pois a gleba 23 não guarda relação com a pretensão deduzida nesta demanda, de modo que não há como se reconhecer a usucapião, vez que os opostos não preenchem os requisitos do instituto. Finalizaram requerendo a concessão da gratuidade judiciária; o recebimento da oposição com a citação dos requeridos para responderem aos seus termos; a procedência da oposição para reconhecer os opoentes como proprietários do imóvel objeto desta demanda; a improcedência da usucapião; por fim, a condenação dos opostos nos ônus sucumbenciais. Por meio da sentença rescindenda, o pedido contido na oposição julgo improcedente e o pedido contido na demanda originária procedente “para declarar que Antonio Francisco Costa Sousa adquiriu, por usucapião, a propriedade do imóvel descrito no item “3” da inicial dos autos n. 0011553-11.2010.8.07.0006”. Condenou ainda o opoente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no equivalente a 10% sobre o valor da causa (ID 50053200). Foi interposto recurso contra a sentença em relação somente à ação de oposição, o qual foi negado provimento (ID 111403466). O feito transitou em julgado no dia 23/11/2021, conforme certidão de ID 111403469, p. 2. Nesta ação rescisória, o autor alega que na data de 15 de abril de 1987, adquiriu o bem, objeto de usucapião, com área de 3,80,00 hectares, representado pela gleba 23, KM 8,5 da rodovia DF-250, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do 1o Ofício de Notas de Brasília-DF, no Livro 1415, fls. 189 (ID 22245711, p. 24 a 27 da ação de Oposição) e registrada no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal na data de 05 de maio de 1987 (ID 22245711, p. 34/35 da Oposição). Afirma que a venda do referido bem ao autor, Paulo Alexandre Batista Ferreira Alberto, foi feita por Kátia Abrão Pimenta Sereno Firmo (nome de solteira Kátia Abrão Pimenta); Fábio Abrão e sua esposa, Maria Teresa Cardoso Abrão. Aduz que os autores da ação originária (usucapião), que afirmam ser proprietários do imóvel, na verdade adquiriram a posse por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, na data de 05 de janeiro de 2004, um lote de terra de 3.721m2, situado dentro da Fazenda Paranoá, na altura do Km 8 da rodovia DF -250, da mesma pessoa, Kátia Abrão Pimenta Sereno Firmo, por meio de seu irmão e procurador José Adib Abrão Pimenta. Reitera que é legítimo proprietário do bem em questão e, por consequência, restando caracterizado litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 114 e seguintes do Código de Processo Civil, por isso deveria ter sido citado para a demanda. Narra que o Contrato de Cessão de Direitos, acima referido, não descreve o número da gleba, nem suas extremas, mas maliciosamente, afirma na petição inicial da ação de usucapião que se trata da gleba 23, dando a entender que é toda a gleba do autor corresponde a 3,80,00 hectares e não somente os seus 3.791m2. Pondera que em 9/11/2010, foi proferido o despacho de ID 33598391, p. 44, determinando a citação pessoal de “aqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, assim como os confinantes”, no entanto os autores daquela ação originária insistiram em fazer a citação por edital. Assevera que só tomou conhecimento da sentença rescindenda quando já havia sido esgotado o prazo da contestação, por isso propôs ação de oposição (proc. no 0008091-36.2016.8.07.0006) na tentativa de provar a falsidade da prova coligida aos autos, bem como o erro de fato ali contido, não tendo logrado êxito em seu intento. Sustenta que não figurou no polo passivo da ação originária, uma vez que não foi citado pessoalmente, por isso houve a incidência do artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil. Acrescenta a ocorrência de crimes de falsidade material e ideológica praticados pelos réus com a conivência dos autores na ação originária, nos termos do artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil. Fundamenta ainda o pedido no artigo 966, VIII, do CPC/2015, aduzindo erro de fato, pois a sentença considerou inexistente fato real (a propriedade do terreno pelo autor anterior à cessão de direito do requerido) e que o referido fato não foi objeto de apreciação pelo órgão julgador. No pedido de tutela provisória, o requerente pede a suspensão do cumprimento de sentença, instaurado sob o no 0011553- 11.2010.8.07.0006 (Ação de Usucapião), perante o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, até o julgamento final da presente demanda, com o desbloqueio bens sob restrição. Ao final, pede a procedência da ação para: a) “rescindir a sentença monocrática proferida pelo douto Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal – P. no. 0011553- 11.2010.8.07.0006 – Ação de Usucapião, eivada de vícios insanáveis, com a decretação da nulidade de todos os atos processuais para que seja proferida nova decisão com efeito declaratório, desconstituindo a original e, ato contínuo, um novo julgamento no qual seja julgado improcedente o pedido original de usucapião”; b) a juntada da inclusa guia de depósito, correspondente aos 5% do valor da causa; c) a citação dos réus; e d) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2° do CPC. A inicial veio instruída com os documentos de IDs 33076726 a 33076729. Na petição de ID 33089893, os autores juntaram os documentos de IDs 33089907 a 33092010 para comprovar o depósito do valor da caução, de 5% (cinco por cento) do valor da causa (R$ 12.500,00). É o relatório. Decido. Acerca do ajuizamento de ação rescisória e seus efeitos, o art. 969 do CPC diz que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. O pedido de concessão de tutela provisória de urgência ou evidência no âmbito da ação rescisória deve ser formulado diretamente ao relator da demanda, com fundamento nos requisitos definidos pelos artigos 300 ou 311 do CPC, conforme o caso. Ou seja, de acordo com o art. 300, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, é preciso a concomitância de probabilidade do direito, ou seja, verossimilhança nas alegações autorais, com risco de dano irreparável, ou de difícil reparação. Sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502, CPC), a pretensão antecipatória na ação rescisória, além de atender aos requisitos do art. 300, deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 966, do mesmo diploma. Com efeito, o artigo 966, do CPC, dispõe que: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I – nova propositura da demanda; ou II – admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. Compulsando os autos e os documentos neles acostados, observa-se que não restou demonstrada a probabilidade de existência do direito perseguido nem a relevância de sua fundamentação. Embora o autor alegue que não teve a oportunidade de se manifestar nos autos antes da sentença, ele ingressou com oposição no 2016.01.1.067371-7 (Proc. PJe no 0008091-36.2016.8.07.0006) em 17/6/2016 (ID 33777661), ocasião em que discorreu toda a sua fundamentação a respeito dos fatos dos autos, inclusive em relação aos fundamentos do seu pedido nesta ação rescisória. Foi garantido ao autor o contraditório e ampla defesa, pois ele ainda participou da audiência de instrução e julgamento (ID 44117561), com a oitiva das testemunhas arroladas e até prestando depoimento pessoal (ID 44117604). Na sentença, proferida 4 anos depois, em 29/6/2020, que julgou conjuntamente as duas ações, o juízo de primeiro grau, adentrando ao mérito das alegações do oponente, autor desta rescisória, julgou improcedente o pedido contido na oposição com os seguintes fundamentos (ID 50054655): “Os pedidos em ambos os feitos são reciprocamente prejudiciais, e encontram-se aptos ao julgamento simultâneo. Do que se constata do acervo probatório, o imóvel objeto das demandas petitórias é bem particular; portanto, objeto idôneo à prescrição aquisitiva. A origem das posses afirmadas pelas partes em efetiva disputa, o autor da demanda originária e o opoente, é similar: contratos de cessão de direitos firmados pela proprietária Katia Abrão Pimenta, num malfadado parcelamento irregular do imóvel que incidiu duplamente sobre a mesma gleba. Em que pese ser escasso o uso efetivo do imóvel, percebe-se que os atos de defesa da posse vêm sendo empreendidos por Antonio Francisco Costa Sousa, em processos pretéritos que denotam, por si sós, atos de exercício de posse. Além disso, o autor demonstra ter realizado algumas poucas obras destinadas à produtividade do imóvel, o que inclusive qualifica o caso de usucapião para a hipótese prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro. Por outro lado, não se enxerga, na conduta do opoente, atos de posse, nem mesmo pela via interdital, ao longo do período compreendido desde a aquisição da posse por Antonio Francisco, salvo o ajuizamento da presente oposição, já no ano de 2016. Ocorre que em 2016, Antonio Francisco já houvera adquirido o domínio do imóvel, cuja cessão de direitos fora firmada desde os idos de 2004 (fls. 20/21 da autuação eletrônica da ação de usucapião). Portanto, em 2014, Antonio, que vinha realizando atos de posse, perfez o lapso temporal necessário à aquisição originária da propriedade, pela usucapião. Prejudica-se, portanto, a pretensão do opoente, ao tempo em que prevalece a do autor da demanda originária. Esclareça-se que a sentença declaratória da usucapião é condição necessária para a configuração jurídica do domínio, mas não condição suficiente para a formalização do registro respectivo. De fato, a regularização fundiária decorrente da usucapião (e desde o advento da Lei n. 13.465/17 firmou-se a certeza de que a usucapião é, sim, instrumento de regularização fundiária) depende da observância das exigências para o parcelamento do solo, desde a submissão às dimensões e índices urbanísticos definidos no plano diretor local, até o atendimento a demais exigências fiscais porventura opostas pelo registador. Em resumo, a declaração do domínio que se faz nesta sentença será registrada mediante a observância das exigências legais pertinentes, devendo eventual dúvida registraria ser dirimida perante o juízo competente. Em face do exposto, julgo improcedente o pedido contido na oposição, e procedente o pedido contido na demanda originária, para declarar que Antonio Francisco Costa Sousa adquiriu, por usucapião, a propriedade do imóvel descrito no item “3” da inicial dos autos n. 0011553-11.2010.8.07.0006. Condeno o opoente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no equivalente a 10% sobre o valor da causa.” O autor opôs embargos de declaração (ID 67366584) que foram rejeitados pela decisão de ID 73462211, ocasião em que o Ministério Público se manifestou, nos seguintes termos (ID 67820506): “Contudo, o fundamento para o juízo de improcedência dos pedidos formulados pelos opoentes é que estes não exerceram atos de posse, nem mesmo pela via interdital, ao longo do período compreendido desde a aquisição da posse por Antônio Francisco, salvo o ajuizamento da presente oposição, no ano de 2016. Entretanto, conforme asseverado na sentença, “em 2016, Antônio Francisco já houvera adquirido o domínio do imóvel, cuja cessão de direitos fora firmada desde os idos de 2004 (fls. 20/21 da autuação eletrônica da ação de usucapião)”. Em suma, quando os opoentes pleitearam o reconhecimento da propriedade, o autor da demanda originária já havia adquirido a propriedade do imóvel, eis que, em 2014, completou-se, em favor de Antônio Francisco, que já realizava atos de posse, o lapso temporal necessário à aquisição originária da propriedade, pela usucapião. Por fim, vale ressaltar que a a propria sentença ora impugnada registrou que: “De fato, a regularização fundiária decorrente da usucapião (e desde o advento da Lei n. 13.465/17 firmou-se a certeza de que a usucapião é, sim, instrumento de regularização fundiária) depende da observância das exigências para o parcelamento do solo, desde a submissão às dimensões e índices urbanísticos definidos no plano diretor local, até o atendimento a demais exigências fiscais porventura opostas pelo registador. Em resumo, a declaração do domínio que se faz nesta sentença será registrada mediante a observância das exigências legais pertinentes, devendo eventual dúvida registraria ser dirimida perante o juízo competente.” O autor, então, interpôs apelação (ID 75592451), momento em que teve novamente a oportunidade de apresentar todos os argumentos e fundamentos do seu pedido, inclusive quanto aos 3 fundamentos da ação rescisória, ou seja, as alegações de nulidade por não participar da ação de usucapião, a ocorrência de crime falsidade material e ideológica, bem como em relação ao suposto erro de fato, uma vez que a sentença teria considerado inexistente fato real (a propriedade do terreno pelo autor anterior à cessão de direito do requerido) e que o referido fato não teria sido objeto de apreciação pelo órgão julgador. Por meio do acórdão de ID 111411457, foi negado provimento à apelação com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESP 1726292/CE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A oposição é um instituto previsto nos artigos 682 e seguintes do NCPC. No CPC/73 a oposição era tratada como intervenção de terceiros, mas, no CPC/15, o instituto passou a se enquadrar como ação autônoma, prevista como procedimento especial. 2. independentemente desta distinção, a ação de usucapião, está incluída nos chamados juízos universais, ou seja, integram o polo passivo toda a universalidade de eventuais interessados, de modo que o instrumento a ser utilizado por qualquer um deles é a contestação, e não a oposição, seja quando ainda vigia do CPC/73, seja atualmente. 3 – Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião conforme julgamento do Resp 1726292/CE proferido pela 3a Turma do STJ, cuja relatoria coube ao Exmo Min. Ricardo Villas Boas, julgado em 12/02/2019 (info. 642). 4. Negou-se provimento ao apelo dos opoentes.” Opostos embargos de declaração pelos apelados (ID 111411468), estes foram conhecidos e providos (ID 111411485). Como se observa acima, o autor teve diversas oportunidades de apresentar ao juízo suas alegações, pelo período de 4 anos, inclusive com participação em audiência, até a prolação da sentença, tendo seus pedidos analisados e julgados quanto ao mérito na sentença, contra a qual foi interposto recurso, ocasião em que houve nova apreciação judicial da causa por este Tribunal de Justiça. Assim, pela análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, porquanto não há elementos que evidenciam a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ADMITO o processamento da presente ação rescisória e INDEFIRO o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Citem-se os réus para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de usucapião no 2010.06.1.011758-7 (PJe no 0011553-11.2010.8.07.0006) com cópia da presente decisão. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 7 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator